Tribunal: CARF
Processo: 18220.722234/2020-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.722234/2020-34
ACÓRDÃO
1001-003.476 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/04/2015
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM TRÂNSITO EM
JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da
compensação, cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência
regimental para aplicação de precedentes do STF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.476 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722234/2020-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-037.004 (fls. 41/48),
proferido pela 29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração de multa isolada, no valor de
R$82.702,52, lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe, em decorrência de compensações não
homologadas, objeto do PER/DCOMP no 27352.60241.201115.1.3.03-0040, com fundamento no
artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, introduzido pela publicação da Lei no
12.249/2010.
Em sede de Impugnação alegou que não teria praticado qualquer conduta ilícita,
mas tão somente exercido um direito legalmente assegurado.
Asseverou que a declaração de compensação não poderia ser caracterizada como
ilicitude e/ou infração à lei, salvo no caso de fraude ou má-fé, tendo apenas exercido o seu direito
de peticionar ao órgão administrativo.
Aduziu que a multa violaria o direito de petição, o princípio da proporcionalidade,
da razoabilidade, bem como mencionou seu caráter de confisco e a ocorrência de bis in idem.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as razões deduzidas pela Impugnante, noticiando
que a manifestação de inconformidade apresentada, nos autos que não homologou as
compensações declaradas (processo administrativo 10680-907.857/2018-31), foi julgada
improcedente.
Assim, manteve-se a multa isolada lançada.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 4.4.2023 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 51), apresentou Recurso Voluntário, em 22.4.2023 (fls. 55/60), onde
resumidamente requereu a nulidade da atuação, em decorrência da insubsistência legal, tendo em
vista o julgamento da inconstitucionalidade da multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996 pelo STF no âmbito da ADI 4905/DF e do Tema 736.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.476 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722234/2020-34
3
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada pela
não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do PAF no 10680-907.857/2018-31, ante a suposta ausência de direito
creditório.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o RE no
796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736, nos
seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja decisão
foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela
Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.476 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722234/2020-34
4
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada
a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro
Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual
em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 98, do atual, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, afasta-se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa
atacada, via de consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.476 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722234/2020-34
5
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 87
DF CARF MF
Original